Tribunal: STF
Processo: Rcl 70917
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de evidência e/ou tutela de urgência, ajuizada por R.B.P., vereador no Município de Ariquemes/RO, 



    “em face (i) da Câmara Municipal de Ariquemes, em razão do Decreto Legislativo 001/2023 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 25/0712023, Edição 3523 e (ii) do Tribunal de Justiça de Rondônia, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO 0812613- 93.2024.8.22.0000, que restabeleceu os efeitos do Decreto Legislativo 001/2023/CMA, à vista (a) da violação a precedente desta Suprema Corte, firmado no julgamento do TEMA 469 da repercussão geral, eis que não observados os parâmetros delineados no precedente quanto à extensão da imunidade material do Vereador e (b) bem assim porquanto não observados os legitimados para impulsionar processo disciplinar que culminou na imposição de sanção de cassação de mandato e de inelegibilidade [...]”



    Na petição inicial, são apresentadas as seguintes alegações: 



    a) a presente reclamação se volta a garantir a observância de precedente desta Suprema Corte firmado em sede de repercussão geral, no qual se fixou tese no sentido de que, nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos (TEMA 469 da repercussão geral);



    b) no caso vertente, a Câmara Municipal de Ariquemes, cassou o mandato do reclamante, candidato de oposição ao cargo de prefeito nas eleições em curso, com base em suposta falta de decoro, oriunda de um discurso que, na condição de vereador, proferiu na tribuna da Câmara Municipal, denunciando o que considera um caos na saúde municipal, manifestação que, inequivocamente, se insere no âmbito de sua imunidade, a revelar a ilegalidade e teratologia da decisão reclamada; 



    c) o mandato do reclamante foi cassado pelo Decreto Legislativo 001/2023, por suposta conduta incompatível com a dignidade da Câmara e falta de decoro, acolhendo-se a Denúncia 001/2023, apresentada pela própria prefeita, a quem o reclamante faz oposição; 



    d) tal cassação produz efeitos no processo eleitoral municipal em curso, considerando que o reclamante é candidato a prefeito, e, além de ter o seu mandato suprimido, poderá ter seu registro indeferido pela incidência da inelegibilidade prevista no art. . 1º, I, b, da LC 64/90;



    e) o ato ora reclamado 



    [...] acolheu denúncia da própria Prefeita de oposição (Denúncia 001/2023), fundamentando-se, exclusivamente, em discurso proferido na tribuna da Câmara Municipal em que atribui à prefeita: 1º) a responsabilidade por causar o caos na saúde e por pretender terceirizar os serviços de saúde no município; 2º) além disso, afirma haver indícios de que serviços pagos pela prefeitura não teriam sido executados. Com todo respeito, Excelências, havendo a possibilidade de se cassar o mandato de um parlamentar por manifestações como a presente, não restará mais função à oposição, sobretudo quando integrantes de bancadas minoritárias.



    f) a denúncia acolhida que embasa o ato questionado descreve dois fatos: (i) o discurso proferido na sessão ordinária 1362ª, da Câmara Municipal de Ariquemes, realizada em 14.02.20222 e (ii) a postagem realizada na rede social Instagram veiculada em 02.02.2023;



    g) no paradigma invocado [Tema 469 da repercussão geral], o voto do Ministro Luiz Fux é taxativo ao descrever que 



    “Quando em causa atos praticados no recinto do Parlamento, a referida imunidade assume contornos absolutos, de modo que a manifestação assim proferida não é capaz de dar lugar a qualquer tipo de responsabilidade civil ou penal, cabendo à própria Casa Legislativa promover, se entender cabível, a apuração, interna corporis, de eventual ato incompatível com o decoro parlamentar”;



    h) quanto à postagem no Instagram, o reclamante também fez discurso de caráter público, nos limites do direito de oposição política, ao indicar “supostos indícios de crime cometido pela gestão da prefeita” e, após, descrever sua suposição, de que, “cumprindo com o dever de fiscalizar não encontrou no local da obra serviços esses já pago pela prefeitura”, afirmando, em seguida, que 3 medições foram pagas totalizando um valor de mais de R$ 850 mil reais;



    i) no ponto, o Parecer 002/2023/CP/CMA, que embasa o ato questionado, repete a mesma teratologia anterior de que o discurso “se deu de forma desarrazoada e com excessividade, bem com terem sido divulgadas em suas redes sociais, resta afastada a alegação de imunidade parlamentar” e, ademais disso, a conclusão da Câmara é que o Reclamante nem mesmo poderia comprovar as hipóteses suscitadas de que haveriam supostos indícios de crime na condução das obras;



    j) a Resolução n. 602, de 21 de dezembro de 2021, da Câmara Municipal, instituiu o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Ariquemes, criou a respectiva Comissão de Ética, estabeleceu regras disciplinares e outras providências, disciplina em seu artigo 7º caput o rol de legitimados a proporem Processo Disciplinar contra Vereadores, onde se infere: 



    “Art. 7º. O processo disciplinar poderá ser instaurado mediante iniciativa do Presidente da Câmara, da Mesa Diretora, de Partido Político com representação na Câmara, de Comissão Permanente e de Vereador, mediante representação por escrito ao Presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar”



    k) a denúncia e, portanto, a iniciativa que culminou na instauração de processo disciplinar foi assinada pela Prefeita Municipal em nome próprio, o que não encontra amparo na dicção normativa interna da Câmara Municipal;



    l) a discussão versa sobre a necessidade de simetria ao quanto delineado pelo Decreto-Lei 201/67 que determina, no artigo 7º (...) § 1º que “O processo de cassação de mandato de Vereador é, no que couber, o estabelecido no art. 5º deste decreto-lei” e, no caso, devido a essa expressão, não se impõe a simetria, o que afasta a possibilidade de realização de denúncia por qualquer eleitor.



    m) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência e da tutela de evidência, sendo impositiva a 



    [...] concessão de liminar inaudita altera parte [...] suspendendo imediatamente TODOS os efeitos da decisão reclamada, quais sejam: a cassação de seu mandato em pleno processo eleitoral, por ato absolutamente ilegal e teratológico e, sobretudo, a inelegibilidade que decorre dessa cassação e cuja suspensão, nos termos do art. 52 da Res./TSE 23.609 precisa ser suspensa ATÉ A DATA DA ELEIÇÃO. A medida cautelar ser justifica pela absoluta ilegalidade e teratologia dos atos impugnados tendo em vista que os discursos proferidos pelo reclamante não passam de críticas, ainda que contundentes, à gestão municipal, mas que não desbordam dos limites de sua atuação como parlamentar de oposição.



    Ante o exposto, requer o reclamante: 



    i) a concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311, II, do CPC, suspendendo imediatamente a inelegibilidade imposta pelos atos reclamados [ato da Câmara Municipal de Ariquemes, em razão do Decreto Legislativo 001/2023 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 25/0712023, Edição 3523 e ato do Tribunal de Justiça de Rondônia, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO 0812613-93.2024.8.22.0000, que restabeleceu os efeitos do Decreto Legislativo 001/2023/CMA], em manifesta violação ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do TEMA 469 da repercussão geral, assim como suspendendo-se a cassação do mandato de vereador do reclamante determinado pelo Decreto ilegal e absolutamente teratológico; 



    ii) caso assim não se entenda, a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, suspendendo imediatamente a inelegibilidade imposta pelos atos reclamados [ato da Câmara Municipal de Ariquemes, em razão do Decreto Legislativo 001/2023 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 25/0712023, Edição 3523 e ato do Tribunal de Justiça de Rondônia, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO 0812613-93.2024.8.22.0000, que restabeleceu os efeitos do Decreto Legislativo 001/2023/CMA, em manifesta violação ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do TEMA 469 da repercussão geral; 



    iii) a intimação do Ministério Público, nos termos do art. 991 do CPC; v) a procedência desta reclamação para que se reconheça que os atos reclamados se deram em manifesta violação ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do TEMA 469 da repercussão geral: (i) ato da Câmara Municipal de Ariquemes, em razão do Decreto Legislativo 001/2023 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 25/0712023, Edição 3523 e (ii) ato do Tribunal de Justiça de Rondônia, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO 0812613-93.2024.8.22.0000, que restabeleceu os efeitos do Decreto Legislativo 001/2023/CMA definitivamente cassado o Decreto Legislativo 001/2023 que impôs a cassação do mandato de vereador e a imposição de inelegibilidade pelo período de oito anos.



    É o relatório.



    Decido. 



    Neste juízo precário, inerente às medidas de natureza acautelatória,, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar. 



    Registre-se, inicialmente, que a reclamação ostenta natureza constitucional, tendo por finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CF), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    No âmbito infraconstitucional, o instituto está previsto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. A propósito, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, a saber: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.



    Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado os termos da Tese firmada no Tema n. 469 da Repercussão Geral, cuja ementa do acórdão paradigma (RE n. 600063), transcrevo a seguir:



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos. (RE 600063, Rel. Min. Marco Aurélio. Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 15-05-2015)”



    No âmbito do procedimento que culminou na cassação do mandato do ora reclamante pela Câmara Municipal, consta dos autos que, durante o seu mandato de vereador, direcionou críticas à então prefeita municipal, compartilhadas em suas redes sociais, no sentido de que haveria a prática de corrupção e um verdadeiro “caos na saúde pública do município; que esta e sua gestão metem a mão no dinheiro público e roubam dinheiro do povo” (Edoc. 4 - fl. 107). (Grifei). 



    Tais imputações, ao menos neste juízo precário, parecem desbordar dos limites da imunidade parlamentar, na medida em que denotam a imputação de crime de corrupção à então prefeita, conduta já considerada, no âmbito desta Corte, como não acobertada pela proteção constitucional. Nesse sentido, colaciono recente julgado: 



    Penal e Processo Penal. Rebebimento de Queixa-crime por difamação, injúria e calúnia. Liberdade de expressão e imunidade parlamentar. Exercício da manifestação de opinião que aparentemente excede as balizas constitucionais. Declarações com verossímil intuito caluniante. Inaplicabilidade da proteção constitucional. Imunidade parlamentar. Manifestações proferidas nas redes sociais. Não incidência. Necessidade de vinculação com o exercício do mandato. Doutrina e precedentes. Ausência, in casu, de nexo funcional com o exercício do mandato. Prescrição de parte da pretensão punitiva. Recebimento parcial da queixa-crime pelo delito de calúnia. (Pet 8401, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 08-01-2024).



     



     Por outro lado, foi proferida decisão liminar, no âmbito do Tribunal de Justiça de Rondônia, pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 0812613-93.2024.8.22.0000, no sentido de restabelecer os efeitos do Decreto n. 001/2023/CMA, ao fundamento de que teriam sido cumpridas as formalidades legais inerentes ao ato. Reproduzo o teor do mencionado decisum (Edoc. 10):



    In casu, em análise superficial própria deste momento, verifico a existência de pressupostos autorizadores para a concessão parcial do pedido liminar, uma vez que a violação ao art. 7º da Resolução n. 602/21 – Código de Ética da Câmara Municipal de Ariquemes deve ser afastada pelo fato de que o processo de cassação foi iniciado pela eleitora, que além de Prefeita Municipal também é a Presidente do Diretório Municipal do Partido União Brasil, que possui representação na Câmara de Vereadores de Ariquemes. 



    Desse modo, por ora, tenho por mais prudente o deferimento da liminar, ao menos até o julgamento do mérito deste agravo. Ou seja, afastar a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo 001/2023/CMA. Ressalte-se que ao Poder Judiciário compete a averiguação apenas quanto ao cumprimento dos dispositivos legais e formalidade inerentes ao ato, sendo vedado interferir nas razões que motivaram a instauração de processo disciplinar aos fins de cassação dos vereadores pela Câmara, por se tratar de ato político interna corporis. Diante do exposto, defiro a liminar SOMENTE para reestabelecer os efeitos do Decreto Legislativo 001/2023/CMA



 Como se vê, o mencionado decisum não adentrou na temática da imunidade parlamentar, razão pela qual não se vislumbra, neste juízo preliminar, em relação ao ato jurisdicional proferido no âmbito do TJ/RO, violação à autoridade da Tese fixada por esta Suprema Corte no Tema n. 469 da Repercussão Geral. 



     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



 



 Quanto ao periculum in mora, em que pese tais fatos serem aptos a gerar repercussões na esfera política do reclamante, mormente quanto à possível incidência da cláusula de inelegibilidade prevista no Art. 1º, I, b, da LC n. 64/90, observo que a legislação eleitoral assegura a realização de atos de campanha e até mesmo a manutenção do nome dos candidatos na urna eletrônica, ainda que seus registros estejam sub judice, nos termos do art. 16-A da Lei n. 9.504/97.



 Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de liminar.



 Determino, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, sejam solicitadas informações às autoridades reclamadas para que esclareçam à Corte o quanto se alega na inicial.



 Em seguida, abra-se vista à PGR para, querendo, manifestar-se. 



 Após, retornem conclusos.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente